Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-30.2002.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001267-30.2002.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILMA TORRACA MATOS (APELANTE), ERIC PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 033.109.311-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ERIC PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 033.109.311-10 (ADVOGADO), ZILMA TORRACA MATOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ZILMA TORRACA MATOS (APELANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME INSCULPIDO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI 9.613/98 –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA, ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS

– INVIABILIDADE – DEFESA DA RÉ DEVIDAMENTE INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA ACUSADA – ESTRITO RESPEITO AO CONTRADITÓRIO –
MÉRITO
– VENTILADA A INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE AO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PROVAS APTAS A DEMONSTRAREM QUE A APELANTE PRATICOU O DELITO ANTECEDENTES E, COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, PLANEJOU E EXECUTOU AÇÕES QUE BUSCAVAM OCULTAR E DISSIMULAR A ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES OBTIDOS – REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – CULPABILIDADE SOPESADA NEGATIVAMENTE – PERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AVENTADA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O AUMENTO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE MERECEM MAIOR REPROVABILIDADE – RÉ FUNCIONÁRIA PÚBLICA – CONTEXTO DE MÚLTIPLOS DESVIOS DE TERCEIRAS VIAS DE NOTAS FISCAIS DE FORMA ILEGAL – ALTO PREJUÍZO GERADO AO ERÁRIO – ALMEJADA A APLICAÇÃO DO EFEITO EXTRAPENAL DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – VIABILIDADE – PENA REDIMENSIONADA QUE ULTRAPASSA O PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 92, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CP –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O fato de a defesa não ter se pronunciado sobre questões de fato e de direito além da prescrição, não constitui motivo para se decretar a nulidade da instrução processual, quando não existir qualquer espécie de prejuízo à defesa técnica da acusada,

que exerceu ampla e exaustivamente a sua defesa, com estrito respeito ao contraditório, tendo sido defendida por advogado constituído durante todo o trâmite processual.

Inviável a absolvição da acusada quando restar sobejamente demonstrado não apenas o seu conhecimento acerca da origem ilícita do capital, como também o fato de que, com vontade livre e consciente, a ré planejou e executou ações que buscavam ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores depositados na conta de sobrinho, provenientes de práticas de crime contra a administração pública.

Sendo o crime punível a título de dolo, o dolo direto não deve ser confundido com o grau de censurabilidade da conduta, este sim, representativo de culpabilidade.

De rigor o reconhecimento da pejoratividade de três dos parâmetros insertos no art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, visto que a culpabilidade da ré é acentuada, por se tratar de agente de fiscalização e arrecadação da Secretaria de Fazenda do Estado, funcionária pública que deve respeito à regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os agentes estatais, a lavagem de capitais ocorreu num contexto de múltiplos desvios de terceiras vias de notas fiscais de forma ilegal e o crime gerou um prejuízo elevado ao erário.

Diante do redimensionamento da pena, ultrapassado o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, deve ser decretada a perda de cargo público da ré, nos termos do art. 92, inciso I, “b” do Código Penal e, considerando, ainda, que o delito foi praticado com violação direta do dever para com a Administração Pública, visto que a acusada se aproveitou do cargo que possuía junto a Secretaria de Fazenda para o cometimento do ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal aforados por
Zilma Torraca Matos
e pelo
Ministério Público
almejando ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Capital, que condenou a ré à pena de 03 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/98 (com redação anterior à Lei 12.683/2012); e extinguiu a sua punibilidade em relação ao crime insculpido no artigo 3º, II, da Lei 8.137/90.

Preliminarmente, a defesa técnica requer seja reconhecida a nulidade absoluta da instrução processual desde a intimação da defesa para a apresentação das alegações finais, com a consequente anulação da sentença e remessa do processo à primeira instância, ante a ausência de apresentação dos memoriais finais defensivos.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da inexistência de prova quanto a ocorrência da infração penal antecedente ao delito de lavagem de capitais e a consequente absolvição da apelante. No tocante à dosimetria da pena, almeja a redução da pena ao patamar mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma errônea.

Por sua vez, o
Parquet
requer o aumento da pena, sob o argumento de que a sanção aplicada foi incapaz de repreender o injusto provocado, diante dos danos causados à sociedade, aduzindo que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime merecem ser desabonadas na primeira fase dosimétrica. Por fim, pleiteia a aplicação do efeito extrapenal da perda do cargo público, considerando o almejado aumento da pena, nos termos do art. 92, inciso I, “b” do Código Penal.

Em contrarrazões, as partes refutam as asserções contrapostas.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial dos apelos, a fim de reformar a pena-base da apelante, bem como decretar a perda do cargo como efeito necessário da condenação.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA

A defesa técnica suscita, em sede de preliminar, a nulidade da instrução processual desde a intimação da defesa para a apresentação das alegações finais, com a consequente anulação da sentença e remessa do processo à primeira instância, ante a ausência de apresentação das alegações finais defensivas, o que representaria violação aos princípios processuais-constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Aduz ter requerido o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva, porém, “
após abrir vista ao órgão ministerial, que opinou pelo indeferimento do pedido, o Juízo de primeiro grau sentenciou o processo, condenando a recorrente, sem que a defesa tivesse efetivamente deduzido suas alegações acerca do mérito da acusação”
(
sic
).

Pois bem.

Verifica-se que a ré foi intimada para apresentar alegações finais em 14.05.2013 (id.27996480), contudo, deixou de apresentar os memoriais, motivo pelo qual foi novamente intimada em 01.07.2013 (id. 27996492). Em 05.07.2013, a defesa técnica apresentou requerimento de prescrição da pretensão punitiva, não tendo realizado pedidos subsidiários a respeito da materialidade ou autoria do delito, tampouco se manifestado acerca de eventual aplicação da pena, caso a ré restasse condenada ao final da instrução criminal.

Nessa ordem de ideias, verifica-se que
inexistiu qualquer espécie de prejuízo à defesa técnica da acusada,
que exerceu ampla e exaustivamente a sua defesa, com estrito respeito ao contraditório, tendo sido defendida por advogado constituído durante todo o trâmite processual. O fato de a defesa não ter se pronunciado sobre questões diversas da prescrição,
após regularmente intimada para oferecer suas alegações finais escritas
, não constitui motivo para se decretar a nulidade.

Assim, forçoso concluir que não houve qualquer espécie de cerceamento de defesa no presente caso, haja vista que restou respeitada a ordem lógica da tramitação processual ordinária estabelecida no Código de Processo Penal, na exata medida em que, no que diz com o mérito da ação penal e com as provas produzidas em juízo, foi dado à defesa a última manifestação antes da prolação da sentença, conforme estabelecido no artigo 403,
caput
e § 3º, do Código de Processo Penal.

Com efeito, cumpre consignar que no processo penal contemporâneo, o sistema de nulidades guia-se pelo festejado princípio
pas de nullité sans grief
, pois é certo, nos termos do Código de Processo Penal, que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (artigo 563).

Logo,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO - MÉRITO

Consta que
Zilma Torraca Matos
foi condenada à pena de 03 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/98 (com redação anterior à Lei 12.683/2012), e teve sua punibilidade extinta em relação ao crime insculpido no artigo 3º, II, da Lei 8.137/90.

Extrai-se da denúncia que “
(...) o empresário BERNARDINO RYBA, no ano 2000 (...) foi procurado pela acusada ZILMA TORRACA MATOS, amásia do Acusado BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO, a qual solicitou para si, em razão da função, vantagem pecuniária para deixar de cobrar tributo, através de depósito na conta corrente de n° 2395-0, Econômica Federal, cuja correntista é o terceiro acusado RODRIGO DE MATOS EMILIANO, sobrinho desta, para desviar ‘terceiras vias de notas fiscais’ (...) a segunda acusada providenciava o desvio das terceiras vias de notas fiscais, nos respectivos postos de arrecadação, mediante conivência de outros agentes públicos não identificados, tais documentos da SEFAZ/MT e, consequência, impedindo a cobrança do ICMS/GARANTIDO”.
(
sic,
id. 27990504, p. 07).

Infere-se que
“(...) a quantia exigida pela segunda acusada correspondia a 3% (três por cento) do valor da operação descrita na nota fiscal desviada. Ou seja, 3% sobre o percentual a ser recolhido. Que as vias desviadas eram entregues a empresa destinatária das mercadorias, pois esses documentos (3ªs vias) são de uso restrito da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/MT (...) durante o período compreendido entre o ano 2000 a abril de 2001, as terceiras vias desviadas, que tinham como destinatário as lojas do grupo MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA., foram desviadas e entregues ao empresário BERNARDINO RYBA, e atualmente retidas pela SEFAZ, nos autos do processo administrativo disciplinar”
(
sic,
id. 27990505, p. 01).

Narra-se que a
“(...) ao ser quebrado o sigilo bancário de RODRIGO DE MATOS EMILIANO, um jovem sem emprego definido e sem renda fixa, constatou os seguintes depósitos em dinheiro:

1) R$ 6.000,00 (seis mil reais), em janeiro 2000;

2) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em fevereiro de 2000;

3) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em março de 2000;

4) R$ 2.127,00 (dois mil, cento e vinte e sete reais) e 1.000,00 (hum mil reais) em julho de 2000;

5) R$ 600,00 (seiscentos reais) em agosto de 2000;

6) R$ 1.470,00 (hum mil quatrocentos e setenta) em setembro de 2000;

7) R$ 305,00 (trezentos e cinco) e R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco), em dezembro de 2000;

8) R$ 1.642,00 (hum mil, seiscentos e quarenta e dois reais) em janeiro de 2001;

9) R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), R$ 90,00 (noventa reais), R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais), e R$ 1.704,00 (hum mil setecentos e quatro reais), em fevereiro de 2001;

10) R$ 1.622,00 (hum mil seiscentos e vinte e dois reais), em março de 2001;

11) R$ 2.703,00 (dois mil setecentos e três reais), em abril de 2001
” (id. 27990505, p. 01).

Ainda conforme a exordial acusatória,
“(...) todos os valores depositados para resgate de terceiras vias coincidem com os valores revelados pelo empresário BERNARDINO RYBA, antes de quebrado o respectivo sigilo bancário. Que essa conta bancária era movimentada apenas por cartão, cuja senha era manejada pela acusada, ZILMA TORRACA MATOS, ficando evidenciado que o Acusado RODRIGO DE MATOS EMILIANO, agiu, dolosamente, para ocultar, dissimular e facilitar a utilização do dinheiro obtido pela Acusada ZILMA através da prática de crimes contra a Administração Tributária, restando configurada a prática do crime de lavagem de dinheiro. Que através do acesso aos registros telefônicos dos acusados BENEDITO E ZILMA e do empresário delator, produziu-se relatório das inúmeras ligações recíprocas, consoante relatório anexo, a confirmar conversões, por telefones fixos e móveis, durante o período em que se deram os fatos os fatos delitivos acima narrados, configurando-se, portanto, a continuidade delitiva”
(id. 27990505, p. 02).

No decorrer da persecução penal, foi declarada extinta a punibilidade do denunciado
Benedito Pinheiro da Silva
. Regularmente processada a ação penal, o juízo a
quo
condenou a acusada
Zilma Torraca Matos
pela prática do crime então previsto no art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/98 (com redação anterior à Lei 12.683/2012), e absolveu o acusado
Rodrigo de Matos Emiliano
.

Inconformadas com a resposta penal aquilatada na sentença, acusação e defesa interpuseram os seus respectivos recursos de apelação criminal.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da inexistência de prova quanto a ocorrência da infração penal antecedente ao delito de lavagem de capitais e a consequente absolvição da apelante. No tocante à dosimetria da pena, almeja a redução da pena ao patamar mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma errônea.

Por sua vez, o
Parquet
requer o aumento da pena, sob o argumento de que a pena aplicada foi incapaz de repreender o injusto provocado, diante dos danos causados à sociedade, aduzindo que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime merecem ser desabonadas na primeira fase dosimétrica. Por fim, pleiteia a aplicação do efeito extrapenal da perda do cargo público, considerando o almejado aumento da pena, nos termos do art. 92, inciso I, “b” do Código Penal.

A sentença merece parciais reparos.

No tocante à alegação de ausência de comprovação da infração penal antecedente ao delito de lavagem de dinheiro, o que ensejaria a absolvição da acusada, tem-se que a referida tese não merece prosperar.

Inicialmente, convém destacar que o crime de lavagem de capitais é chamado de crime acessório, parasitário, diferido, remetido ou sucedâneo. Logo, só irá existir o crime de lavagem de capitais se o produto direto ou indireto for proveniente de infração penal antecedente, que é o crime principal. É necessário que o fato anterior seja típico, porque se não o for, não existirá o crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98. Ainda, o nexo de causalidade entre o crime antecedente e a lavagem de seu produto é imprescindível, isto é, deve haver comprovação de que o dinheiro era proveniente de origem ilícita.

Na hipótese, a infração penal antecedente ao delito de lavagem de dinheiro consiste no crime previsto no artigo 3º, II da Lei nº 8.137/90, pois a ré realizou o desvio das terceiras vias das notas fiscais ocultando documentos e impedindo a cobrança de ICMS, recebendo o valor de 3% (três por cento) sobre o valor de todas as notas fiscais emitidas por fornecedores em operações comerciais de entrada de mercadorias que se destinavam ao grupo “Marysa Eletrodomésticos”.

Em que pese a punibilidade de
Zilma Torraca Matos
ter sido extinta em relação ao crime funcional supracitado, o referido tipo penal consiste em
“exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa”.

Da análise da sentença objurgada, tem-se que a
materialidade da conduta Criminosa se encontra comprovada pelos extratos bancários da conta na Caixa Econômica Federal de titularidade de Rodrigo de Matos Emiliano (fls. 146-170) acostados aos autos, microfilmagens dos cheques emitidos pela Marysa Eletrodomésticos (fls.171-187), quebra de sigilo telefônico, os quais constam ligações realizadas entre os acusados Benedito e Zilma e o empresário Bernardino Ryba (HS. 133, 136-139, 141-144), as 3“ Vias das notas fiscais que chegaram ao poder do Sr. Bernardino, por meio dos interrogatórios das testemunhas, colhidas perante a autoridade policial e depois reproduzidas em juízo (fls. 740/749/766
) (id. 27996982, p. 2).

Apesar de o empresário
Bernardo Ryba
ter afirmado em juízo não reconhecer a apelante, pois, segundo aduz, no ano de 2000 a senhora que lhe foi apresentada como esposa do fiscal Benedito possuía os cabelos “mais amarelados”, os quais não eram lisos, e era pessoa “bem mais magra”, também relatou que a acusada presente na audiência tinha a mesma altura e tom de pele que a senhora com quem manteve contato no aludido período.

Importante salientar que o reconhecimento se deu 13 (treze) anos após os fatos e, diante do lapso temporal transcorrido, evidente as mudanças geradas nos aspectos físicos da acusada. Soma-se a isso o fato de que
Bernardo Ryba,
em juízo, foi claro em afirmar que se encontrou com o falecido
Benedito Pinheiro da Silva Filho
em algumas ocasiões, sendo que a ré esteve presente em algumas delas e foi apresentada como
Zilma
, esposa de
Benedito.

Ainda, o empresário relatou que mantinha reiterados contatos telefônicos, ajustando os desvios das terceiras vias de notas fiscais interestaduais e o respectivo pagamento da vantagem indevida com a apelante
Zilma Torraca Matos
. Ademais, os pagamentos dos desvios criminosos foram depositados na conta do sobrinho da acusada,
Rodrigo de Mato Emiliano
, que informou em juízo ter cedido a sua conta bancária da Caixa Econômica Federal para ela, declarando, inclusive, que todas as movimentações, como depósitos e saques, eram feitas por
Zilma
.

No mesmo sentido, constata-se que a agenda particular de
Bernadino Ryba
demonstra que os pagamentos realizados durante o ano de 2000 para a ré coincidem com os créditos bancários lançados na aludida conta bancária em nome de
Rodrigo.

A testemunha
Aparecida Watanabe Tamamoto
, integrante da comissão processante disciplinar que apurou os fatos cometidos pelos servidores, ao ser ouvida em juízo, declarou que todas as terceiras vias estavam em posse do empresário, o que não era o correto, pois os referidos documentos deveriam estar em posse do fisco, já que são de uso exclusivo da SEFAZ. Ainda, relatou que os membros da comissão:

“(...) concluíram, de fato, que as terceiras vias foram desviadas, porque essas terceiras vias são coletadas nos postos fiscais e depois teriam que ser enviadas ao setor de lançamento, para a cobrança (...) essas notas, contudo, foram retidas e o contribuinte (Bernardino), alega que foi procurado para o acerto, para que essas terceiras vias não chegassem na SEFAZ, no setor de lançamento e, de fato isso ocorreu, essas notas não estavam lançadas no sistema garantido (...)”.

De mais a mais, importante trazer à baila o depoimento do empresário
Bernardino Ryba
perante o Ministério Público, oportunidade em que relatou todo o ocorrido e apresentou algumas das terceiras vias das notas fiscais de sua empresa:

“(...) registra que em data não precisa no mês de setembro de 2000, o declarante foi procurado novamente pelo fiscal Benedito Pinheiro que lhe ofereceu a venda de terceiras vias, mediante o pagamento de 3% (três por cento) do valor da operação, cuja a oferta se repetiu por várias vezes, sendo que os pagamentos foram realizados ora por cheques, dinheiro e depósito na conta corrente da Caixa Econômica Federal, ag. 2295, c/c nº 2395-0, conta corrente de RODRIGO DE TAL. Esclarece que em outras oportunidades a oferta foi feita pela Sra. Zilma, esposa do fiscal BENEDITO PINHEIRO e também servidora da SEFAZ/MT. Registra que no dia 05/06/01, às 14:17hrs recebeu um telefonema originário do terminal telefônico 637-5545, ofertando-lhe terceiras vias, no montante de aproximadamente R$89.000,00 cujo o valor a ser pago pelo declarante era aproximadamente R$2. 700,00. Esclarece que ao realizar as transações com a dona ZILMA, após encaminha-lhe a quantia reclamada, recebia as notas adquiridas através do serviço de transporte que faz Cuiabá a Cáceres através de VAN” (sic).

Assim, restou sobejamente demonstrado que a apelante
Zilma
não só tinha conhecimento do crime e da origem ilícita do capital, como também, com vontade livre e consciente, planejou e executou ações que buscavam ocultar e dissimular a origem ilícita do numerário depositado na conta bancária de seu sobrinho, provenientes de práticas de crime contra a Administração Pública, condutas marcadas pelas fases de colocação, ocultação e integração nas circunstâncias concretas de distanciar e disfarçar a origem criminosa do numerário.

Passa-se à dosimetria da pena.

A Defesa almeja a redução da pena ao patamar mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma errônea na primeira fase da dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tem-se que o pedido defensivo merece prosperar. O magistrado
a quo
, dosou a sanção nos seguintes termos:

“(...) a ré agiu com dolo direto. Conduta normal ao tipo penal. Não possui antecedentes criminais. Conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena, eis que dentro dos padrões normais (família, endereço fixo, emprego lícito). A personalidade da ré não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos, eis que afeta à índole, senso moral e emocional de cada indivíduo. Os motivos para o cometimento dos crimes foram inerentes ao tipo penal. As consequências extra-penais do crime não foram graves. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras modificadoras. Nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena”.

Diante o exposto, nota-se que apenas a
culpabilidade
foi sopesada negativamente, limitando-se o magistrado de primeiro grau a afirmar que a apelante agiu com dolo direto. Assim, forçoso reconhecer que a fundamentação utilizada para a negativação do referido vetor não se revela idônea.

Isso porque, como bem afirmado pela ilustre Procuradoria Geral de Justiça, sendo o crime punível a título de dolo, o dolo direto não deve ser confundido com o grau de censurabilidade da conduta, este sim, representativo de culpabilidade.

Ainda no que se refere à culpabilidade como circunstância judicial para fins de individualização da pena, referido vetorial deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, o que, da análise da fundamentação levada a efeito pelo magistrado de origem, constata-se que não ocorreu, motivo pelo qual deve ser
decotada a valoração negativa da culpabilidade.

Por sua vez, o
Parquet
requer o aumento da pena, sob o argumento de que a pena aplicada foi incapaz de repreender o injusto provocado, diante dos danos causados à sociedade.

Para tanto, aduz que a
culpabilidade
restou evidenciada, já que a ré era agente de fiscalização e arrecadação de tributos e tinha conhecimento da prática delitiva e suas consequências para o erário. Afirma que os
motivos
são evidentes, uma vez que a apelante buscou o ganho fácil, aferindo lucro decorrente do desvio das terceiras viras das notas fiscais.

Além disso, a respeito das
circunstâncias
do crime, salienta que devem ser negativadas, tendo em vista que a prática delitiva se consubstanciou em ato evidentemente antiético, pois, depois de solicitar dinheiro para desviar as terceiras vias das notas fiscais ilicitamente, ocultou a natureza a origem dos valores. Por fim, em relação às
consequências
do crime, alega terem sido gravíssimas, ante o prejuízo financeiro de cerca de R$ 2.665,330,34 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro centavos), à época do ocorrido.

O recurso ministerial merece acolhimento em parte.

No tocante à
culpabilidade
, nota-se que, de fato, é acentuada. O juízo de reprovação que recai sobre a conduta da acusada é particularmente intenso, por se tratar de agente de fiscalização e arrecadação da Secretaria de Fazenda do Estado, funcionária pública que deve respeito à regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os agentes estatais. Por ter conhecimento das consequências para o erário que a prática delitiva causaria, exige-se da ré maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa.

Em relação aos
motivos
do crime, isto é, o lucro fácil, vantagens pessoais e financeiras, tem-se que não podem ser sopesados negativamente, por serem inerentes ao tipo penal.

Contudo, no que diz com às
circunstâncias
e
consequências
do crime, tem-se que merecem maior reprovabilidade. Isso porque a lavagem de capitais ocorreu num contexto de múltiplos desvios de terceiras vias de notas fiscais de forma ilegal e gerou um prejuízo ao erário de aproximadamente R$2.665,330,34 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais, trezentos e trinta e quatro centavos), fatos que constituem motivos idôneos para o aumento da pena-base, diante do elevado dano gerado ao Estado.

Assim, reconhecida a pejoratividade de três dos parâmetros insertos no art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixa-se a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há atenuantes e agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto à pena de multa, tem-se que em sua individualização, deve ser obedecido o sistema bifásico, ou seja, a fixação da quantidade dos dias-multa deve guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para a fixação da pena restritiva de liberdade, reservando-se as condições econômicas do agente para a segunda fase, qual seja, fixação do valor de cada dia-multa.

A pena-base foi majorada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, devendo, pois, ser aplicada a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa, diante do elevado intervalo existente (10 a 360), bem como a fim de que guarde relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Destarte, chega-se à
pena final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
, à razão de um salário mínimo vigente ao tempo da ação.

O regime inicial deverá ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal.

Por fim, o Ministério Público pleiteia a
aplicação do efeito extrapenal da perda do cargo público
, nos termos do art. 92, inciso I, “b” do Código Penal. Acerca do referido requerimento, dispõe o Estatuto Repressor:

“Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos”.

Conforme se observa, a lei penal previu a possibilidade de ser determinada a perda do cargo de servidor público nas hipóteses acima mencionadas. Logo, diante do aumento de pena, que ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, em conformidade com o requerido pelo órgão ministerial, deve ser
decretada a perda de cargo público da ré Zilma Torraca de Matos
.

Isso porque o crime antecedente foi praticado com violação direta do dever para com a Administração Pública e, ainda, não se pode olvidar que a acusada praticou o delito se aproveitando do cargo que possuía junto a Secretaria de Fazenda, negociando as terceiras vias da Nota Fiscal do contribuinte mediante o pagamento de 3% (três por cento) do valor do documento fiscal e, na sequência, lavou o proveito do ilícito através de seu sobrinho.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público”
(AgRg no Resp 1613927/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJ 30/09/2016).

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso intentado por
Zilma Torraca de Matos,
tão somente para reformar a pena-base e
decotar a valoração negativa da culpabilidade
na primeira fase da dosimetria da pena. Contudo,
dou parcial provimento

ao recurso manejado pelo
Ministério Público
, com o fito de reconhecer a pejoratividade da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase dosimétrica; readequando a sanção penal da acusada ao patamar
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 60 (sessenta) dias-multa
, à razão mínima; e, por fim, decretar a perda de cargo público da ré
Zilma Torraca de Matos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021